Tribunal: TJDFT
Processo: 0717956-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO NOVO - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. VEÍCULO. REPARO MAL EXECUTADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que o primeiro autor em 13/12/2019 contratou serviços mecânicos do recorrido para reparo na caixa de direção de seu automóvel pelo valor ajustado de R$ 400,00 (quatrocentos reais). No dia 16/12/2019 a segunda autora viajou com o carro para a cidade de Buritis/MG e após rodar aproximadamente 220 km perdeu o controle do veiculo, em plena rodovia, em razão de ter se soltado pecas devido a má prestação de serviço pela recorrida.

2. Em razão do ocorrido, a segunda recorrente solicitou socorro de um mecânico que constatou, a princípio, que a porca axial da caixa de direção estava “bamba” (frouxa) de um lado e se soltou, por este serviço foi cobrado R$ 50,00. Além disso, havia um problema na bucha da caixa de direção, o que lhes gerou uma despesa de R$1.820,00 (mil e oitocentos e vinte reais).

3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido condenando o réu ao pagamento de R$ 50,00 referente ao serviço de fixação das porcas. Quanto ao reembolso de R$ 1.820,00 julgou -se o pedido improcedente porque o recibo do referido valor não trouxe a especificação quanto aos reparos realizados eventualmente na caixa de direção, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais. Os autores interpuseram recurso inominado arguindo, em síntese, que posteriormente foi anexado aos autos a especificação do serviços prestados por concessionária autorizada, comprovando a necessidade de se refazer o serviço prestado pela parte ré, ainda pugnou pela procedência do pedido de danos morais, porquanto o serviço mal executado gerou inúmeros transtornos, colocando a vida dos autores em risco, haja vista que o carro perdeu a direção em plena rodovia.

4. A sentença não merece qualquer reparo. Os autores comprovaram somente o prejuízo de R$ 50,00 referente ao conserto das porcas. O recibo apresentado nos autos é insuficiente para comprovar que houve necessidade de se refazer o serviço contratado ou que dele originou-se outros danos ao veículo.

5. Determina o art. 435 do CPC que é lícita a juntada a qualquer tempo de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Assim, a contrário sensu, é inadmissível a juntada e análise, em grau recursal, de documento existente à época da audiência e da intimação realizada para que fosse apresentado os documentos pertinentes para a comprovação do direito, quando não se tratar de documento novo e já se tenha operado a preclusão.

6. Ainda que os autores tenham afirmado não detinham conhecimento sobre a necessidade da juntada da especificação do serviço prestado pela concessionária, observa-se que eles foram assistidos por advogado a partir da audiência de conciliação, quando inclusive foi concedido prazo para a juntada de documentos pertinentes para o prova do direito material vindicado.

7. Por fim, também não há que se falar em danos morais. Tal como observou o juízo sentenciante: “(...) conquanto não se negue os transtornos com o novo conserto e com alegado acidente, verifica-se da narrativa que todo o infortúnio descrito não ultrapassou o liame entre a suscetibilidade do cotidiano da vida em sociedade e a esfera do abalo moral propriamente dito, porquanto não se pode elevar os aborrecimentos e chateações do dia-a-dia como suficientes, por si sós, a transformar tais vicissitudes a abalo em intocáveis direitos da personalidade, mormente quando os requerentes não produziram prova nesse sentido. Assim, o pedido indenizatório não merece acolhimento”.
8. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença.
9. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve a apresentação de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.